Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019631-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY GONCALVES DE MATOS - CPF: 886.771.841-04 (VÍTIMA), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), HATILA ALVES GONCALVES - CPF: 071.427.981-14 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
PELA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA

–GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a medida constritiva se encontra fundamentada de forma idônea, diante da gravidade concreta do delito, especialmente em razão do modus operandi, em tese, empregado na ação delitiva, assim como o risco efetivo de reiteração delitiva, de modo que a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Tratando-se de prisão cautelar, ações penais em andamento e inquéritos policiais em curso, inclusive a existência de atos infracionais cometidos, podem ser ministrados como fundamento para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hátila Alves Gonçalves
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes apresentaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.8.2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, § 2 o, inciso II e § 2° A, inciso I CP e art. 244-B da lei 8.069/90.

Sustentam, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta fundamentação idônea, ao passo que a autoridade acoimada de coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a real necessidade da medida ultima ratio.

Argumentam que nada justifica mantê-lo preso para garantir a futura aplicação da lei, porquanto ao final do processo a provável pena imposta não será cumprida em estabelecimento prisional e sim em liberdade sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Ressaltam que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, menor de 21 anos, possui família constituída, tem companheira, filhas e endereço fixo de modo que a segregação não se faz necessária no presente caso, e que é possível aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Requerem, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício. (Id. 57762486). (...)”
– Id. 58023954, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 58023954).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 58348951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 60518971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Hátila Alves Gonçalves
, preso cautelarmente em 27 de agosto de 2020, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, previstos n
o
art. 157, § 2 o, inciso II e § 2° A, inciso I CP e art. 244-B da lei 8.069/90.

Ressai dos autos que, na data mencionada, o paciente, juntamente com o inimputável E. dos S. S., teria subtraído coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), do estabelecimento comercial Rosalvo, de propriedade da vítima Vanderley Gonçalves de Matos, mediante o emprego de grave ameaça à pessoa exercida por meio de arma de fogo.

Em decorrência disso, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, após representação pela autoridade policial, a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva.

Posteriormente, foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido, mantendo-se, por conseguinte, a sua prisão preventiva.

Inconformados, os impetrantes manejaram o presente
writ
requerendo a revogação da prisão, argumentando, em suma, a carência de motivação idônea para a manutenção da medida constritiva, e ainda a desproporcionalidade da prisão ao considerar que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime fechado, salientando os bons predicados pessoais do paciente.

Apesar das alegações trazidas na impetração, com a detida análise dos autos, verifico que o decreto constritivo e a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente estão motivados de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação especificadamente ao requisito do
periculum libertatis
, oportuno trazer o seguinte trecho do
decisum
:

“(...) Demais disso, certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. Nesse sentido, observa -se ainda que, além da prática do roubo em si, com todas essas majorantes, é atribuída ao denunciado a perpetração de corrupção do adolescente que teria participado da ação criminosa em exame, de forma que tudo indica a periculosidade concreta do agente e o risco social caso permaneça em liberdade. Não bastasse isso, o Ministério Público acostou ao procedimento eletrônico em análise boletins de ocorrência do ora flagrado como autor de atos infracionais enquanto adolescente, o que revela sua inclinação a práticas delitivas (conforme entendimento do STJ, podem ser tais ocorrências consideradas para o fim de análise da necessidade da prisão preventiva). (...)”
– Id.

57764955, p. 4.

Observa-se que a autoridade acoimada de coatora justificou-o na necessidade de
garantia da ordem pública
, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo beneficiário, notadamente em razão do
modus operandi
empregado na ação criminosa, que ocorreu em concurso de pessoas, inclusive com o envolvimento de adolescente, e mediante emprego de arma de fogo – que estava na posse do paciente –, efetuado a abordagem da vítima; bem como em decorrência do risco efetivo de reiteração delitiva.

Convém transcrever os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justificaria a prisão em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrada pelo modus operandi da conduta. (...)”
(STJ, RHC 80.266/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe 1o.8.2017).

“(...) 4. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, diante do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em conjunto com adolescente, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça à vida, subtraíram bens que estavam em poder do cobrador e de uma passageira, evidenciando elevada ousadia e maior destemor na prática delitiva, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
378.654/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.5.2017, DJe 16.5.2017).

Além disso, conforme mencionado, a magistrada singular ponderou que a medida segregatícia é imprescindível no caso em apreço diante da contumácia na prática de ilícitos, haja vista que o beneficiário já respondeu por outros atos infracionais, quando inimputável, inclusive por delito de mesma natureza, conforme extraído do sistema interno de pesquisa processual deste sodalício (processo n. 6150-26.2017.811.0064, código 656768).

Consta das informações prestadas pela juíza que, apesar de os atos infracionais não poderem ser utilizados para fins de antecedentes criminais,
“deve ser avaliado para o fim de apurar a periculosidade do agente, máxime quando recém completou a maioridade penal, como ora ocorre no caso em exame”
(Id. 5834895, p. 4).

Saliente-se que os registros criminais sobre o passado do indivíduo não podem ser desconsiderados para fins de prisão cautelar, uma vez que o fato de o agente responder ou ter respondido a outros ilícitos penais (delitos ou atos infracionais), especialmente os de igual natureza, demonstram a possibilidade concreta em reiterar tais comportamentos, de modo que a sua liberdade representa consistente risco à ordem pública.

Nesse sentido é o posicionamento da Corte Superior quanto à possibilidade do uso de atos infracionais como demonstração de risco na reicidiva criminosa, argumento este apto a embasar a custódia cautelar; veja-se o seguinte julgado:
“se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de ‘crime’ anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros”
(STJ, RHC 63.855/MG).

Por oportuno, trago ainda o seguinte precedente do STJ,
in verbis
:

“PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO ANTERIOR NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. No caso dos autos, a prisão encontra-se justificada em razão do histórico criminal do recorrente, que possui registros anteriores pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de entorpecentes e ao homicídio, revelando a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais. 2. A cometimento de atos infracionais anteriores indica a propensão à criminalidade e torna fundado o receio de reiteração, autorizando a prisão preventiva a bem da ordem pública.”
(STJ, RHC 52.746/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18.11.2014).

Desse modo, é possível constatar que o paciente é contumaz na prática de ilícitos penais, o que demonstra a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, de modo que a prisão preventiva se faz necessária.

Sendo assim, entendo que neste momento, se solto, ele encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, demonstrando-se ineficaz e inadequada a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, mormente porque está justificada concretamente a necessidade da medida constritiva.

Não obstante os argumentos expendidos pelos impetrantes, diante da fundamentação idônea utilizada pela autoridade apontada como coatora e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Destaco que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste momento, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Ademais, embora os signatários da prefacial argumentem acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em comento, ante o regime prisional eventualmente imposto, acaso o paciente seja condenado, saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter
provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais

Insta consignar, por fim, que ainda que se considere seus bons predicados pessoais, conforme entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 do TJMT).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020